Tribunal: STF
Processo: ARE 1277897
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (SINTSEP) OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PERCENTUAL DE 21,7% CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE RECEBIDOS (8,3%) E O PERCENTUAL DEFERIDO PELA LEI Nº 8.369/2006 (30%). SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF NO RE 612.043/RS NO QUAL DEFINIDA TESE DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FILIADO POR MEIO DE JUNTADA DE RELAÇÃO À INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
    I. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP).
    II. Precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 612.043/PR no qual fora fixada a seguinte tese jurídica: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
    III. Não restam dúvidas que o sindicato, autor da ação coletiva, na qual foi proferida sentença que se busca execução, é uma associação civil, que atuou como substituta processual dos filiados, na forma do art. 5º, XXI e art. 8º, III, ambos da Constituição da República e nessa medida, conforme entendimento esposado no Recurso Extraordinário com repercussão geral demonstrada acima mencionado, necessária se faz a comprovação de que o agravado, para que possa se beneficiar da coisa julgada, demonstre sua filiação ao SINTSEP em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, ou seja, 10/12/2009 – data da distribuição da ação ordinária.
    IV. Na singularidade do caso, os apelantes integram carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, o SINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração em geral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostentam os recorrentes.
    V. Sentença mantida.
    VI. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade” (págs. 6-7 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, X, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Maria do Carmo Rodrigues Veiga e outros, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
    De fato, os recorrentes cingiram-se a sustentar que “a discussão abrange diretamente a milhares de servidores públicos do Estado do Maranhão” (pág. 32 do documento eletrônico 13), porém não particularizaram de que modo a controvérsia em exame seria relevante.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. 
    II – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.190.875-AgR/GO, de minha relatoria – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria.
    O Tribunal de origem concluiu pela ausência de legitimidade dos autores para a execução pretendida, com apoio nos seguintes fundamentos:
    “Na singularidade do caso, os apelantes integram carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, o SINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração em geral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostentam os recorrentes.
    […]
    Desse modo, cada categoria é representada por um sindicato específico e nessa medida, sendo os recorrentes professores da rede pública estadual não podem se beneficiar de sentença proferida em ação coletiva movida por entidade sindical diversa.
    […]
    Caberia assim, ao SINPROESEMMA promover as providências judiciais necessária para obter em juízo decisão favorável a pretensão dos recorrentes, o que não ocorreu.
    […]
    Não restam dúvidas que o sindicato, autor da ação coletiva, na qual foi proferida sentença que se busca execução, é uma associação civil, que atuou como substituta processual dos filiados, na forma do art. 5º, XXI e art. 8º, III, ambos da Constituição da República e nessa medida, conforme entendimento esposado no Recurso Extraordinário com repercussão geral demonstrada acima mencionado.
    No entanto, na hipótese, as recorrentes não demonstraram, para que pudessem se beneficiar da coisa julgada, sua filiação ao SINTSEP em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, ou seja, 10/12/2009 – data da distribuição da ação ordinária coletiva, devendo ser confirmada a falta de condição da ação de execução, qual seja, a legitimidade” (págs. 9-12 do documento eletrônico 11).
    Os recorrentes, todavia, não impugnaram os referidos fundamentos, dado que se limitaram a alegar ofensa ao art. 37, X, da Lei Maior.
    Desse modo, ante a dissonância entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário, incide a Súmula 284/STF na espécie. Com essa orientação, cito o ARE 707.117-AgR/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
    2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.098.401-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator